Tribunal: TJDFT
Processo: 0701260-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Inviável condenar os réus pela prática do delito de estelionato quando o elemento subjetivo do crime, dolo anterior ao emprego do meio fraudulento, não restou comprovado nos autos.
3. Recurso desprovido.